Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706127-05.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICKYEN RODRIGUES MARQUES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de preclusão. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 14:08:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador